Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETRAN/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização monetária do débito pela Taxa Referencial – TR.

2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina – assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E.

3. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por esta razão, fixou o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença (REsp 1.112.746/DF – Tema 176).

4. Recurso conhecido e provido.